Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. LEILÃO. CAUTELAR ANTECEDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS.
I – Demonstrados a probabilidade do direito quanto à ausência de intimação pessoal a respeito do leilão de imóvel sobre o qual recai garantia fiduciária e o risco da manutenção da hasta pública, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela cautelar de suspensão de leilão, art. 300, caput, do CPC.
II – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.